Tribunal: TJMT
Processo: 1017722-04.2024.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1017722-04.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]
Parte(s):

[NELSON GOMES JUNIOR - CPF: 737.991.901-63 (RECORRIDO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0001-40 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), ENGELHART CTP (BRASIL) S.A. - CNPJ: 14.796.754/0016-90 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), GC ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 35.064.986/0001-48 (RECORRENTE), ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT - CPF: 004.300.460-14 (ADVOGADO), JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. COBRANÇA DE ESTADIAS. ATRASO NO CARREGAMENTO. LEI Nº 11.442/07. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. PESSOA JURIDICA CONTRATADA. DEMANDA PROPOSTA PELO MOTORISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SÓCIO OU PROPRIETÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recursos inominados cíveis interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de estadias formulado por motorista que participou do transporte de 51.160 kg de soja em grãos, após atraso superior a cinco horas para a efetiva descarga, embora o contrato de transporte e o DACTE indicassem que a empresa subcontratada para a execução do frete era a Transportadora MD Ltda., e não a pessoa física do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o motorista que atuou na operação de transporte possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, indenização por estadia quando a contratação do frete ocorreu com pessoa jurídica; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de inscrição como TAC na ANTT ou de vínculo societário com a empresa contratada impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A Lei nº 11.442/2007 exige, para o exercício regular da atividade de transporte rodoviário de cargas e para a postulação de direitos dela decorrentes, prévia inscrição no RNTR-C da ANTT, seja na condição de TAC, seja na de ETC. O contrato de transporte (PAGBEM) e o DACTE nº 686868 comprovam que a subcontratada para a execução do frete foi a Transportadora MD Ltda., figurando o autor apenas como motorista da operação. O autor não demonstra ser TAC inscrito na ANTT nem comprova relação contratual direta com as recorrentes que lhe permita pleitear, em nome próprio, a indenização por estadia prevista no art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007. A atuação pessoal de sócio ou titular de empresa de transporte pode, em hipóteses específicas, justificar a postulação em nome próprio, mas essa excepcional aproximação entre pessoa física e jurídica depende de prova da identidade entre o prestador do serviço e a pessoa jurídica contratada. Os documentos dos autos afastam essa hipótese, porque a inscrição estadual da Transportadora MD Ltda. aponta terceiros como sócios, sem qualquer indício de que o motorista seja sócio, proprietário ou titular da empresa subcontratada. Inexistindo prova de que o direito material pertença ao motorista, impõe-se reconhecer a ilegitimidade ativa e extinguir a reclamação sem resolução do mérito, ficando prejudicadas as demais teses recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de cobrança de estadia no transporte rodoviário de cargas deve ser deduzida por quem figure como TAC ou ETC regularmente identificado na relação contratual e inscrito na ANTT, nos termos da Lei nº 11.442/2007. 2. O motorista que apenas executa a operação de transporte não possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, indenização por estadia quando o frete é contratado com pessoa jurídica diversa. 3. A ausência de prova de vínculo societário, de titularidade da empresa contratada ou de contratação direta impede a superação da distinção entre pessoa física e pessoa jurídica e autoriza a extinção do processo por ilegitimidade ativa.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.442/2007, art. 2º, incisos I, II e III, §§ 1º, 2º e 3º, e art. 11, § 5º; CPC, art. 485, VI; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, 3ª Turma, EDcl no AREsp nº 2.900.719, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.08.2025, DJEN 15.08.2025; STJ, 3ª Turma, AREsp nº 2.900.719, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.06.2025, DJEN 03.07.2025; TJMT, 1ª Turma, RI nº 1000770-26.2023.8.11.0086, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 05.07.2024, DJE 05.07.2024; TJMT, 1ª Turma Recursal, RI nº 1021428-97.2021.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 25.09.2023, DJE 25.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 351153383
–
nº 1017722-04.2024.8.11.0003

–
1º JEC de Rondonópolis
), que julgou parcialmente procedente o pedido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026